Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736482-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLODOALDO LEANDRO DA SILVA DESPACHO Diante do que consta da petição de ID 74321347, certifique a Secretaria se foi retificado, nos autos do processo no 0711640-93.2024.8.07.0018, o nome do polo ativo da ação para LEANDRO MOREIRA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO. Em caso positivo, retifique-se a autuação para contar como recorrido LEANDRO MOREIRA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007